Tribunal: TJES
Processo: 5025969-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Arras ou Sinal; Anulação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025969-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – LEGALIDADE DA RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS À CONTRATADA – IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS – RISCO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO CONTRATANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – NULIDADE DA EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

1.
Não há que se falar em afronta ao art. 489 do CPC, na medida em que a magistrada de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, rechaçou as teses arguidas na exceção de pré-executividade.

2.
A Administração Pública, de modo legítimo, reteve os valores devidos à exequente/apelada com respaldo no artigo 71 da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas 9.1, alínea “h” e 11.3 do contrato administrativo nº 024/2015.

3.
O ente público comprovou de plano o risco de condenação subsidiária na esfera trabalhista ao pagamento de adicional de insalubridade aos trabalhadores da exequente/apelada, o que retira a certeza e a exigibilidade do título apresentado por esta empresa.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a nulidade da execução. Ônus sucumbencial invertido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e ACOLHER a exceção de pré-executividade, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 6328985, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo ente público ora apelante e, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou extinta a execução de título extrajudicial promovida por
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA
.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
o título que deu origem ao débito exequendo encontra-se revestido de liquidez, certeza e exigibilidade
” e que “
além de incontroversa a relação contratual entre as partes da presente demanda, que restou comprovada através dos documentos juntados à inicial, além dos contratos e respectivos aditamentos, as planilhas referentes às medições e os valores que deixaram de ser adimplidos.
” (evento 6328985).

Por isso, condenou o ente público executado “
ao pagamento da quantia de R$ 101.524,88 (cento e um mil quinhentos e vinte e quatro reais oitenta e oito centavos), devendo ser aplicada a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pela TR, a partir da data da atualização apresentada.
” (evento 6328985).

Condenou, ainda, o ente público exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Primeiramente, pontuo que ser cabível o manejo desta apelação, visto que a exceção de pré-executividade foi rejeitada na sentença, que extinguiu expressamente a execução de título extrajudicial, o que afasta qualquer alegação de erro grosseiro. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
2. In casu, o Tribunal de origem estabeleceu que a decisão, além de rejeitar a habilitação de herdeiros, pôs fim ao incidente de Cumprimento de Sentença em virtude da prescrição. Não se trata, pois, de decisão interlocutória, razão pela qual cabível o recurso de Apelação. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.032.528/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Em que pese o inconformismo do ente público apelante, não há que se falar em afronta ao art. 489 do CPC, na medida em que a magistrada de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, rechaçou as teses arguidas na exceção de pré-executividade ofertada no evento 6328946 com base no acervo probatório.

A
sentença
enfrentou expressamente que o
título extrajudicial
apresentado pela exequente/apelada é
hígido
, porque teria
liquidez, certeza e exigibilidade
, bem como que a prova documental demonstrou a
relação contratual
existente
entre as partes
e os
valores que o ente público executado/apelante deixou de quitar
. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. [...] 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150054781, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Nesta hipótese, a empresa Novo Horizonte Conservadora Ltda. foi vencedora na licitação deflagrada pelo edital de pregão eletrônico nº 024/2015 da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (evento 6328550), cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção e higienização.

As partes celebraram o contrato administrativo nº 024/2015 (evento 6328551) e 08 (oito) termos aditivos (eventos 6328552, 6328553, 6328554, 6328555, 6328556, 6328557 e 6328558).

O ente público executado/apelante sustenta a tese de que o contrato administrativo não seria dotado de exigibilidade pelo fato de que a retenção provisória das parcelas reclamadas foi legal, já que “
é assente na via trabalhista a imputação da administração pública sobre as obrigações tidas como não pagas por seus contratados (mesmo que subsidiariamente, a fim de proteger o empregado, bem como não ferir os princípios da moralidade e da vedação do enriquecimento sem causa)
” (fl. 05 do evento 6328946).

No dia 30 de junho de 2021, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo ajuizou (eventos 6328581, 6328582, 6328583) na Justiça do Trabalho a ação de cumprimento de nº 0000526-18.2021.5.17.0006 em desfavor das partes da presente execução para condená-las ao pagamento de adicional de insalubridade no patamar de 20% (vinte por cento) para os substituídos “
que exercem/exerceram a função auxiliares de serviços gerais na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo
” (fl. 02 do evento 6328583).

No dia 07 de julho de 2021, a fiscal do contrato, que também exercia função de chefia do grupo de administração da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, consignou que: “
Em decorrência ao plano Anual de Auditoria da Secretaria de Estado de Controle e transparência, as diligências aos autos apuraram a existência que valores a serem retidos por falta de repasse para os colaboradores, conforme anexo I. Informamos que a retenção do valor ocorrerá na fatura do mês de junho/2021.
” (fl. 04 do evento 6328957).

Na sequência, no dia 26 de julho de 2021, houve a rescisão unilateral (eventos 6328559 e 6328560) da avença, com arrimo no art. 58, inciso II c/c art. 78, XII e art. 79, inciso I, todos da Lei nº 8.666/93, sendo que a
PGE

recomendou “
a retenção administrativa de créditos da empresa Novo
Horizonte Conservadora Ltda. - EPP, na importância de R$ 232.934,59 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)
”
(fl.09 do evento 6328975) por conta do risco de condenação do Estado do Espírito Santo em ações trabalhistas.

Como é cediço, o excelso
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE nº 760.931, definiu o tema nº 246,
que trata da re
sponsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados por inadimplemento de empresa prestadora de serviço
, nos seguintes moldes:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. (RE 760931, Relator(a): ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-04-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

Em consulta ao andamento processual da ação trabalhista de
nº 0000526-18.2021.5.17.0006
, constata-se que a
3ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região manteve
(evento 08b8830) o reconhecimento da
responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo
ao pagamento dos créditos reconhecidos em prol dos substituídos, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RÉU. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO EM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. A partir da decisão proferida pelo STF na ADC nº 16 e considerando o item V da Súmula 331 do TST, a responsabilização subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização de mão de obra passou a exigir uma investigação ainda mais rigorosa a respeito da inocorrência ou inadequação dos procedimentos de controle e fiscalização contratual pelo ente administrativo, competindo ao tomador de serviços comprovar, no processo judicial trabalhista em que se discute a sua responsabilidade, a efetividade das medidas de conformidade, controle e fiscalização da idoneidade financeira da contratada no que concerne às relações de trabalho vinculadas ao contrato de terceirização, pois é o beneficiário direto dos serviços prestados, sob pena de ser responsabilizado subsidiariamente pelos danos causados aos trabalhadores, por ocorrência de culpa
in vigilando
e de culpa
in eligendo
, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Recurso Ordinário improvido. (TRT 17ª Região, Classe: Recurso Ordinário; Processo nº 0000526-18.2021.5.17.0006; Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA; Relator: Desembargador Valério Soares Heringer; Sessão de Julgamento: 30/09/2022; Publicação do Acórdão: 10/10/2022)

Ressalto que o valor atribuído à supracitada demanda trabalhista
1
alcança
quase o dobro
do montante pretendido pela exequente/apelada
2
, o que clarifica que foi
prudente
tanto a retenção quanto a rescisão contratual procedidas pelo ente público executado/apelante, bem como
permite concluir que o título apresentado pela Novo Horizonte Conservadora Ltda. não é dotado de certeza nem exigibilidade
.

Considero que a
conduta
da
Administração Pública Estadual
encontra respaldo no artigo 71 da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas 9.1, alínea “h” e 11.3 do contrato administrativo nº 024/2015, que preconizam:

“9. CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1 – Compete à Contratada:

[...]

h) Paga todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada à Contratante, a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior. Não será permitida a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos acima mencionados;” (fl. 06 do evento 6328551).

[...]

“11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.3 – A Contratada declara sua anuência com a possibilidade de retenção de créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.” (fl. 10 do evento 6328551)

Impende destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas da União e desta egrégia Corte asseguram a retenção de valores devidos pela Administração Pública aos seus contratados, nas hipóteses de ilegalidade no pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias, vide os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADIMPLEMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a retenção de verbas por irregularidades no pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários encontra fundamento de validade no art. 71 da Lei n. 8.666/1993.
Precedentes: AgInt no REsp 1.647.375/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/03/2022; AgInt no AgInt no REsp 1.690.994/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020; REsp 1.769.584/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 4. Ademais, a Corte de origem assim decidiu com base em cláusula contratual expressa, cuja revisão encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial suscitada não atende ao requisito da identidade fático-jurídica entre os acórdãos confrontados, tendo em vista que os paradigmas trazidos na petição recursal da parte dizem respeito à obrigações fiscais, o que não é caso dos autos. 6. Agravo conhecido, para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 1.897.742/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

1. É lícita a previsão contratual de retenção pela Administração de pagamentos devidos à contratada em valores correspondentes às obrigações trabalhistas e previdenciárias inadimplidas, incluindo salários, demais verbas trabalhistas e FGTS, relativas aos empregados dedicados à execução do contrato.

2. É irregular a apropriação de planos de incentivo (bônus de volume) recebidos pelas agências de publicidade em contratações que contenham cláusula determinando o repasse dessa vantagem ao ente público contratante, no caso de avenças anteriores à Lei 12.232/10, ou quando não se tratar de inserções de mídia efetuadas por veículos de divulgação.

3. Exigências relativas ao tempo de formação acadêmica e de experiência profissional somente são aceitáveis como requisito de habilitação em licitações se acompanhadas de justificativa expressa, no instrumento convocatório, que demonstre a imprescindibilidade de tais condições à execução do objeto.(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, Acórdão 3301/2015-Plenário, TC 033.728/2013-5, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, 09.12.2015, Informativo nº 271)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO ANTECIPADA. RETENÇÃO DE VALORES PELO TOMADOR DO SERVIÇO PARA PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS INADIMPLIDAS. RECURSO PROVIDO.
1) Considerando que o tomador do serviço, segundo o enunciado da Súmula 331 do TST, ostenta responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento das verbas trabalhistas devidas pelo empregador, perfaz-se legítima, conforme a jurisprudência trabalhista e o contrato, a adoção da medida preventiva de retenção de valores devidos à contratada para o pagamento direto dos débitos com os empregados.
2) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002068-67.2022.8.08.0000, Relator: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2022)

Assim, tenho que
merece ser acolhida a exceção de pré-executividade,
porquanto o ente público excipiente/executado comprovou de plano o risco de condenação subsidiária na esfera trabalhista ao pagamento de adicional de insalubridade aos trabalhadores da Novo Horizonte Conservadora Ltda., o que retira a certeza e a exigibilidade do título apresentado por esta empresa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, no sentido de
ACOLHER
a exceção de pré-executividade e reconhecer a
NULIDADE
da execução por falta de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, em razão do acolhimento da defesa incidental e da consequente extinção da demanda executiva
3
, inverto o ônus sucumbencial, condenando a exequente/apelada Novo Horizonte Conservadora Ltda. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Sem condenação do apelado ao pagamento de honorários recursais, dado que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem
4
.

É como voto.

1
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

2
R$ 101.524,88 (cento e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos).

3
STJ – PRIMEIRA TURMA – AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – julgado em 11/11/2019 – DJe 18/11/2019.

4
REsp n. 1.907.171/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 11/1/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.